Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705717-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA EUGENIA DUARTE BRAULIO, MARIA SUZANA DE ALMEIDA, MESCIAS ALVES DE SOUSA, PEDRO CARLOS DE CARVALHO, RUI FERREIRA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA EUGENIA DUARTE BRAULIO E OUTROS contra decisão proferida pela i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na liquidação individual de sentença coletiva no 0708113-07.2022.8.07.0018 ajuizada por em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação do DF, para rejeitar a alegação de prescrição e determinar a compensação dos reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos no 12.728/90 e 12.947/90, bem como em relação à Lei no 362/1992, com os percentuais reconhecidos na fase de conhecimento (ID 147564331 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 43758467), os agravantes alegam que o juízo a quo não tem prerrogativa, no presente momento processual, de deferir a referida compensação, por desconsiderar decisões transitadas em julgado ou preclusas na ação coletiva. Subsidiariamente, argumentam que a compensação só seria admissível os reajustes tivessem se dado após o trânsito em julgado do título executivo, não sendo a hipótese nos autos. Acrescem que os reajustes não sobrepõem os índices de inflação acumulada no período, de modo que não houve ganho real dos servidores. Alegam que o devedor sequer comprovou tais reajustes, conforme certidão que atestou a preclusão em 14/11/2013. Aduzem que a compensação buscada ofende os arts. 368 e 369 do Código Civil, pois todos os reajustes sejam gerais ou específicos representam créditos ou direito dos servidores públicos e que, por isso não são compensáveis entre si, em especial por se tratar de parcelas de natureza distinta. Requerem a reforma da decisão para afastar qualquer tipo de compensação e para homologar os cálculos apresentados pelos recorrentes. Preparo comprovado (ID 43758468). Decisão de ID 43841259 conheceu do agravo e intimou o agravado para contra-arrazoar, por inexistir pedido liminar. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL (ID 45772143), em que pugna pelo não provimento do recurso. Em decisão (ID 47795517), esta Relatoria reconheceu a prejudicialidade do presente recurso ante o julgamento do AI no 0703151-58.2023.8.07.0000, sobre o mesmo decisum do juízo a quo, em que foi reconhecida a prescrição da pretensão executória e em que se determinou a extinção do processo de origem. Por conseguinte, deixou-se de conhecer este agravo, com fulcro no art. 932, inc. III, e no art. 1.019, ambos do CPC. Irresignados, os recorrentes interpuseram agravo interno (ID 48498110), em que pugnam pela suspensão do presente recurso até o trânsito em julgado do AI no 0703151-58.2023.8.07.0000. Os autos foram conclusos para juízo de retratação. É o relatório. Passo a decidir. É inconteste a prejudicialidade deste agravo de instrumento ante o AI no 0703151-58.2023.8.07.0000. No agravo de instrumento no 0703151-58.2023.8.07.0000, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em que os ora recorrentes apresentaram o devido contraditório por meio de contrarrazões, esta 4a Turma, de forma unânime, acolheu a irresignação do ente federativo e reconheceu a prescrição executória do direito objeto dos autos originários. Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO REMANESCENTE. DOIS ANOS E MEIO. DESCUMPRIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Reiteradamente têm decidido as Turmas Cíveis desta Corte de Justiça no sentido de que houve a interrupção da contagem do prazo prescricional dos cumprimentos individuais com o ajuizamento da execução coletiva promovida pelo SINDIRETA/DF tendo como objeto a r. sentença da ação coletiva n° 0013136-95.2000.8.07.0001, que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. Verifica-se que a sentença coletiva transitou em julgado em 27/11/2008 e o pedido de cumprimento de sentença foi manejado pelo Sindicato em 18/07/2011, interrompendo-se o prazo quinquenal de prescrição, nos termos do art. 1o, do Decreto no 20.910/1932. Ademais, o trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA/DF, com o julgamento do Recurso Especial no 1.754.067/DF, deu-se em 03/12/2019. 3. Dessa forma, o Sindicato e os substituídos dispunham do prazo remanescente de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para ajuizar a liquidação individual de sentença coletiva, metade do prazo quinquenal previsto no art. 9o, do Decreto no 20.910/1932, o que, porém, não foi observado, pois o presente pedido de liquidação de sentença coletiva foi manejado apenas em 17/06/2022, praticamente 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA/DF (03/12/2019), razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O acórdão, repita-se, versa sobre a mesma decisão aqui recorrida, e é manifestamente prejudicial à pretensão manejada neste recurso. Ou seja, o reconhecimento da prescrição e a extinção da execução originária resultam no falecimento da pretensão de afastamento de compensação e de homologação dos cálculos. Não obstante, verifica-se que os ora agravantes opuseram embargos de declaração no agravo de instrumento no 0703151-58.2023.8.07.0000, que foram incluídos na Pauta de Julgamentos da 24a Sessão Ordinária da 4a Turma Cível – PJe – Plenário Virtual, a ser iniciada em 27/07/2021, às 13h30, e encerrada em 03/08/2023, às 19h (conforme certidão de ID 48475621). Ante a prejudicialidade do resultado e da iminência do julgamento dos embargos, mister aguardar o trânsito em julgado daquele recurso para preservar os direitos das partes. Ante o exposto, determino a suspensão destes autos até o trânsito em julgado do AI no 0703151-58.2023.8.07.0000, com fulcro no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 06 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora